Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NAS VAGAS DESTINADAS À COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PARECER MOTIVADO. INCLUSÃO DO CANDIDATO EM VAGA RESERVADA A PESSOA PRETA OU PARDA. CABIMENTO. NÃO AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA SUA AUTODECLARAÇÃO.
1. Em se tratando de etapa de heteroidentificação realizada pela banca examinadora no bojo de concurso público, o Poder Judiciário, apesar de não ter competência para se imiscuir no mérito administrativo, deve atuar no sentido de corrigir as ilegalidades existentes no certame, bem como afastar as violações ocorridas ao edital.
2. O procedimento de verificação da condição de negro/pardo do candidato foi realizado pela banca examinadora em desconformidade com as normas que regem o concurso público objeto da lide, já que não foi elaborado parecer motivado subscrito pela comissão de heteroidentificação, o que correspondia a exigência prevista expressamente no edital do certame.
3. Nos termos do art. 26 do Decreto Distrital n° 42.951/2022 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da ADC n° 41, a autodeclaração do candidato a respeito da sua condição de pessoa preta ou parda (PPP) deve prevalecer na hipótese em que não houver prova capaz de infirmar sua presunção relativa de veracidade, principalmente quando a banca examinadora sequer apresenta parecer motivado apto a afastar a dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato.
4. A inclusão do candidato nas vagas reservadas às cotas raciais não enseja, necessariamente, sua classificação para participar das etapas seguintes do certame, pois depende da análise da banca examinadora acerca da nota obtida por ele e do preenchimento dos demais critérios previstos no edital, o que diz respeito ao mérito administrativo e, portanto, está fora da esfera de atuação do Judiciário.
5. Recurso de apelação parcialmente provido.